Tribunal: TJDFT
Processo: 0700273-38.2025.8.07.0018
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
Órgão: 8a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0700273-38.2025.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) RECORRENTE: HELENA ALMEIDA DOS SANTOS RECORRIDO: RAFAEL ALMEIDA PEREIRA, DISTRITO FEDERAL RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de remessa necessária proveniente da sentença do Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF (Id 74811916), que, nos autos da ação de obrigação de fazer (internação compulsória) ajuizada por Helena Almeida dos Santos, em desfavor de Rafael Almeida Pereira e do Distrito Federal, julgou parcialmente procedentes os pedidos, nos seguintes termos: (...) 1 _ Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido para, confirmando a decisão que antecipou os efeitos da tutela, determinar que o DISTRITO FEDERAL interne compulsoriamente Rafael Almeida Pereira, em clínica especializada no tratamento psiquiátrico e de dependência química, nos termos da prescrição médica e em pleno atendimento à Lei no 10.216/01. A internação deverá ser promovida em 10 (dez) dias úteis. 1.1 _ Caso não existam vagas ou estabelecimento da rede pública de saúde que atendam às necessidades do primeiro requerido, o Distrito Federal deverá interná-lo em estabelecimento particular, às expensas do Poder Público. 1.2 _ Assinalo que a internação compulsória é situação de curto prazo e provisória, sendo necessário a família preparar alternativas de médio e longo prazo que atendam às demandas de saúde do paciente. Nas ações reguladas pela Lei no 10.216 de 2001 (Proteção e direitos das pessoas portadoras de transtornos mentais), as internações têm como objetivo controlar os sintomas agudos. O tratamento preconizado pelo SUS são internações breves, apenas em momentos de crises graves, nas quais o paciente apresente risco para si ou para outrem. Assim, propiciam condições a fim de que, passada a crise, o atendimento prossiga nos serviços de base comunitária, por intermédio dos CAPS, com a finalidade de inserção em seu meio social e familiar. Dessa forma, com o escopo de assegurar a ampla defesa e o contraditório em favor do primeiro requerido, eventual novo pedido de internação compulsória deverá ser formulado em ação própria, oportunizando-lhe, com a reabertura da fase postulatória, comprovar se a sua condição clínica é ou não compatível com o tratamento em regime de internação. A parte deverá deduzir uma nova ação de conhecimento, haja vista que são novos os fatos e novo o pedido, tudo a exigir módulo de conhecimento próprio. 2 _ Resolvo o mérito nos termos do art. 487, I, do CPC. 2.1 _ Atualize-se o valor da causa. No tocante aos honorários sucumbenciais, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, no julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 2016.002.024562-9, firmou entendimento no sentido de que as demandas versando sobre fornecimento de serviços de saúde encartam pedido cominatório e, nesse sentido, o valor da causa deve ser fixado de forma estimava, em conformidade com o disposto no artigo 292, §3o, do CPC. Portanto, os honorários devem ser fixados por apreciação equitativa, nos termos previstos no artigo 85, § 8o, e § 2o do Código de Processo Civil. No presente caso, a natureza do pedido é bastante simples (internação compulsória), não houve dilação probatória, o feito tramitou de forma célere e ordenada, em curtíssimo espaço de tempo, com apresentação de poucas peças processuais padronizadas. 3 _ Assim, considerando o grau de zelo, lugar da prestação do serviço, natureza e importância da causa, trabalho realizado e tempo exigido para o serviço (art. 85, §2o do CPC), entendo suficiente e proporcional o arbitramento de honorários sucumbenciais no montante de R$ 800 (oitocentos reais), na proporção de 50% para cada réu. 3.1 _ Quanto ao(à) primeiro(a) requerido(a), em face das considerações do relatório médico, concedo-lhe gratuidade da justiça e declaro suspensa a execução das obrigações decorrentes da sucumbência, conforme disciplina o §2o do art. 98 do CPC. 3.2 _ De outro lado, ressalto que o valor de R$ 400,00 (50%), devido pelo Distrito Federal, deverá ser destinado exclusivamente ao aparelhamento da DPDF. Ente Público isento do recolhimento das custas. 4 _ Sentença sujeita a remessa necessária, nos termos da Súmula 490 do Superior Tribunal de Justiça. 5 _ Após o trânsito em julgado, inertes as partes, dê-se baixa e arquivem-se. 6 _ Oficie-se a Clínica Recanto solicitando que encaminhe a este juízo, no prazo máximo de 10 (dez) dias, cópia integral do prontuário médico e respectivo relatório de alta do primeiro requerido. Referidos documentos deverão ser juntados aos autos como sigilosos. 7 _ Sentença registrada eletronicamente. Publique-se. Intimem-se. Atribuo a esta decisão FORÇA DE OFÍCIO. Intime-se, via e-mail. Não foi interposto recurso voluntário, conforme a certidão de Id 74811925, mas o i. magistrado assinalou estar submetida a sentença a reexame obrigatório, nos termos do enunciado 490 da Súmula do STJ. Parecer da d. Procuradoria de Justiça de 2o grau pelo conhecimento e desprovimento da remessa necessária (Id 75198008). É o relato do necessário. Decido. Nada obstante constar na sentença atacada estar o pronunciamento judicial sujeito a reexame necessário, com fundamento no enunciado 490 da Súmula do STJ, tenho que não é esse o caso dos autos. Isso porque, com o advento do novo diploma processual, posterior à edição da referida orientação, foram acrescentadas algumas hipóteses que excepcionam o reexame necessário insculpido no art. 496, I, do CPC. Neste passo, não está sujeita ao duplo grau de jurisdição a sentença fundada em entendimento coincidente com orientação vinculante firmada no âmbito administrativo da pessoa jurídica de direito público demandada, consolidada em súmula administrativa, consoante a previsão do art. 496, § 4o, IV, do CPC. Essa é precisamente a hipótese dos autos, uma vez que o objeto da demanda é a internação compulsória de Rafael Almeida Pereira, instruída com laudo médico circunstanciado emitido por profissional da rede pública, que comprova a necessidade da internação, fundada na situação de perigo do paciente e de terceiros, bem como restou consignada a demonstração da insuficiência dos recursos extra-hospitalares. Com efeito, em casos desse jaez, o Enunciado 135 da súmula administrativa da Procuradoria-Geral do Distrito Federal, assim disciplina: “É dispensada a interposição de recurso nas ações judiciais para internação compulsória quando demonstrados a situação de perigo para o paciente e para terceiros, o esgotamento dos recursos extra-hospitalares (art. 4o da Lei 10.216/01) e a existência de relatório médico circunstanciado (art. 6o da Lei 10.216/01) emitido por profissional da rede pública. Na hipótese de a indicação de internação compulsória haver sido emitida por profissionais médicos integrantes de Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) e, cumulativamente, de a ordem judicial já haver sido cumprida, fica dispensada a apresentação de contestação, devendo o Procurador do feito solicitar a redução dos honorários sucumbenciais, nos termos do art. 90, §4o, CPC”. Verificada a existência de novos meios aptos a garantir a segurança e a saúde do paciente e de terceiros, sendo estes comprovadamente mais eficazes ao tratamento e econômicos ao erário público, ainda que subsista relatório médico circunstanciado emitido por profissional da rede pública, deverá ser apresentada a defesa cabível e requerida a concessão da medida alternativa." (BI-PGDF no 6, Edição Extra de 06/05/2025) Destarte, em consonância com referida orientação, no particular, a r. sentença assim pontuou: A Lei n.o 10.216/2011, que dispõe sobre a proteção e os direitos das pessoas portadoras de transtornos mentais, exige a presença de diversos requisitos para a imposição da medida restritiva requerida na inicial, dentre eles (I) a demonstração da insuficiência dos recursos extra-hospitalares; (II) laudo médico circunstanciado; (III) ) finalidade de reinserção social do paciente; (IV) proibição de internação em estabelecimentos com características asilares e (V) estabelecimento apto a salvaguardar a segurança dos pacientes e funcionários. Senão, vejamos: "Art. 4o A internação, em qualquer de suas modalidades, só será indicada quando os recursos extra-hospitalares se mostrarem insuficientes. § 1o O tratamento visará, como finalidade permanente, a reinserção social do paciente em seu meio. § 2o O tratamento em regime de internação será estruturado de forma a oferecer assistência integral à pessoa portadora de transtornos mentais, incluindo serviços médicos, de assistência social, psicológicos, ocupacionais, de lazer, e outros. § 3o É vedada a internação de pacientes portadores de transtornos mentais em instituições com características asilares, ou seja, aquelas desprovidas dos recursos mencionados no § 2o e que não assegurem aos pacientes os direitos enumerados no parágrafo único do art. 2a. Art. 5o O paciente há longo tempo hospitalizado ou para o qual se caracterize situação de grave dependência institucional, decorrente de seu quadro clínico ou de ausência de suporte social, será objeto de política específica de alta planejada e reabilitação psicossocial assistida, sob responsabilidade da autoridade sanitária competente e supervisão de instância a ser definida pelo Poder Executivo, assegurada a continuidade do tratamento, quando necessário. Art. 6o A internação psiquiátrica somente será realizada mediante laudo médico circunstanciado que caracterize os seus motivos. Parágrafo único. São considerados os seguintes tipos de internação psiquiátrica: I - internação voluntária: aquela que se dá com o consentimento do usuário; II - internação involuntária: aquela que se dá sem o consentimento do usuário e a pedido de terceiro; e III - internação compulsória: aquela determinada pela Justiça. Art. 8o A internação voluntária ou involuntária somente será autorizada por médico devidamente registrado no Conselho Regional de Medicina - CRM do Estado onde se localize o estabelecimento. Art. 9o A internação compulsória é determinada, de acordo com a legislação vigente, pelo juiz competente, que levará em conta as condições de segurança do estabelecimento, quanto à salvaguarda do paciente, dos demais internados e funcionários". Na hipótese dos autos, como bem asseverado pelo Ministério Público, a documentação médica anexada aos autos é suficiente para comprovar tanto a insuficiência dos recursos extra-hospitalares, como a necessidade da internação compulsória. Com efeito, mostra-se indispensável a internação compulsória requerida, conforme se depreende do relatório emitido pela médica Jordana de Fatima Lima Sousa, RMS - DF 5305604 (ID 222801914), especialmente o trecho a seguir transcrito: "(...) Refere que há 9 meses vem apresentando interpretações delirantes, transtorno de pânico e mania de perseguição, sai dos locais correndo com medo, diz que ouve pessoas falando ao redor dele e ameaça pegá-lo. A mãe relata que o paciente ameaça em sair de casa para evitar incômodo a ela. O paciente faz uso das seguintes medicações Naltrexona 50mg 01 comprimido ao dia, Clonazepam 2,5 mg 2 gotas à noite SOS, Diazepam 5mg 01 comprimido à noite SOS, porém sem melhora do quadro clínico apresentado. Por este motivo solicito a internação compulsória do paciente, a fim de buscar reabilitação para recuperação e o bem-estar biopsicossocial, pois o mesmo não possui domínio sobre a própria condição psicológica e física. (grifei)" Por fim, também restou demonstrada, a incapacidade financeira da parte autora e do primeiro réu para arcarem com os custos da internação em uma instituição particular. Como se pode perceber, a prova produzida atesta a necessidade do provimento judicial requerido, com a consequente determinação ao Distrito Federal de prestar a assistência médica de internação psiquiátrica compulsória, em clínica especializada, nos termos da prescrição médica e em conformidade com a Lei no 10.216/2001. (...) Destarte, diante da inteligência do novel diploma processual, delineados os contornos da ação judicial em voga, urge dispensar o reexame necessário. Ante o exposto, com fundamento no art. 496, § 4o, IV, c/c o art. 932, III, do CPC e c/c o art. 87, III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO da remessa necessária. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e devolva-se para o juízo de origem para as providências necessárias. Brasília, 29 de setembro de 2025. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora